Tribunal: TJDFT
Processo: 0712814-09.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712814-09.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: WESLEY LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA V I S T O S. Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO PAN S/A contra a sentença (Doc. Num. 25286520) proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Samambaia nos autos da Ação de Conhecimento no 0712814-09.2020.8.07.0009, ajuizada por WESLEY LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA em desfavor do Apelante, por meio da qual os pedidos formulados na petição inicial foram assim apreciados: “Por todos os fundamentos acima aduzidos, confirmo a tutela antecipada deferida no ID 76358354 e JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL, para: 1) DECLARAR a inexistência da dívida referente a parcela vencida em 02/05/2020, já paga, referente ao contrato de financiamento de veículo descrito na inicial, firmado entre os litigantes, determinando à requerida que exclua a anotação negativa, definitivamente, junto aos bancos de dados. 2) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação pelos danos morais causados à autora. Tal valor deverá ser atualizado monetariamente, a contar da publicação da sentença, e acrescido de juros moratórios no percentual de 1% ao mês, a contar da negativação (10/07/2020), ID 76343181. Face a sucumbência, CONDENO a parte ré o ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação atualizada, nos moldes do art. 85 §2o do CPC. Transitada em julgado, aguarde-se manifestação do credor para início da fase de cumprimento de sentença. P.R.Int.” (Doc. Num. 25286520) Verifico que a Apelação em questão não está acompanhada do comprovante de recolhimento do preparo recursal, o qual é exigido pelo art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo ao Réu/Recorrente, BANCO PAN S/A, o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo de seu recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento de sua Apelação Cível. I. Brasília - DF, 17 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador